Tribunal: TJDFT
Processo: 0730820-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730820-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES contra a decisão que rejeitou a sua impugnação à penhora, nos autos do processo n. 0733899-75.2020.8.07.0001, em fase de cumprimento provisório de sentença, ajuizado por POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que foi efetivada a penhora de R$ 44.979,96 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), em suas contas bancárias, que se destinam à movimentação de recursos próprios do partido. Aduz que o bloqueio judicial atingiu valores que não pertencem exclusivamente do diretório nacional do PT, ou seja, são referentes à cota-parte das contribuições financeiras do filiados devida a outros diretórios partidários que não integram a lide, uma vez que os valores encontram-se centralizados nas contas bancárias do agravante. Nesse contexto, sustenta que a penhora violou as disposições da Lei n. 9.096/95 e do artigo 854, § 9o, do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para desconstituir a penhora. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, o artigo 15-A da Lei n. 9.096/95 dispõe o seguinte: “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.” Nesse passo, afasta-se a responsabilização solidária das instâncias partidárias municipais e estaduais pelo inadimplemento de obrigação imputada ao diretório nacional do partido, como no caso em tela. De igual modo, o artigo 854, § 9o, do Código de Processo Civil, estabelece: “Art. 854 (...) § 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.” Desse modo, a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD deve ser direcionada somente ao patrimônio do órgão partidário responsável pelo débito em execução. Em análise inicial, própria deste momento processual, verificam-se indícios de que os recursos privados depositados na conta bancária do agravante correspondem à centralização de contribuições financeiras dos filiados do partido político, que serão distribuídos às demais instâncias partidárias nos estados e municípios, na forma dos artigos 179 e 190 do estatuto do Partido dos Trabalhadores. Assim, há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a constrição judicial por meio do SISBAJUD pode ter atingido valores a serem repassados pelo agravante aos demais diretórios do partido, por força das disposições estatutárias citadas acima, o que impossibilitaria o cumprimento de suas obrigações e também implicaria prejuízo financeiro a terceiros estranhos à lide, o que não se admite. Além disso, o perigo da demora está evidenciado na possibilidade de imediato prosseguimento dos atos executivos na origem, especialmente o levantamento da quantia bloqueada em favor da agravada, o que causaria dano grave e de difícil reparação à parte agravante. Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso, devendo o valor permanecer bloqueado à disposição do juízo monocrático, até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator